Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735931-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCILENE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dircilene Pinheiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Banco Alfa S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora/agravante (ID 169690207 do processo n. 0716410-60.2023.8.07.0020). Em suas razões recursais (ID 50671601), a agravante aduz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Afirma que aufere renda líquida mensal de R$3.000,00 (três mil reais), destinada ao pagamento de despesas fixas, como alimentação, taxa de condomínio e mensalidade escolar. Invoca como parâmetro os percentuais fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestação da assistência jurídica gratuita. Alega estarem reunidos os requisitos legais necessários para tutela de urgência. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, com a confirmação do benefício. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o efeito suspensivo parcial, a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora